Tribunal: TJDFT
Processo: 0724788-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724788-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE, EVA DE JESUS LIMA AGRAVADO: LIGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, IRENILDE FERREIRA LEITE e EVA DE JESUS LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 97289017 - origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LÍGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS, rejeitou integralmente a impugnação apresentada pelas agravantes. Embora as agravantes tenham defendido a nulidade da citação de uma delas, ressaltando a condição de interditada da agravante MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA, aparentemente a nulidade da citação efetuada na fase de conhecimento da ação de cobrança se dá por motivo diverso dos alegados nas, com a devida vênia, turvas razões recursais. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o aviso de recebimento – AR de ID 29012570 foi assinado por MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA no dia 4/2/2019. Infere-se, portanto, que a referida executada recebeu pessoalmente o mandato citatório. Lado outro, da leitura da certidão de interdição de ID 89039638 (origem), encartada aos autos com a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 89039623 – origem), verifica-se que a interdição de MARIA CRISTINA ENES DE ALMEIDA se encontra devidamente registrada ao menos desde o dia 22/1/2016. Nessa quadra, em tese e até que se prove o contrário, a citação foi efetuada em desobediência ao previsto nos arts. 71 e 247, II, ambos do Código de Processo Civil – CPC, o que tem o condão de gerar a declaração de sua nulidade (CPC, art. 280). Assim, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA (LÍGIA DA SILVA GOMES DE FREITAS) para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifeste sobre a possível nulidade da citação efetuada na fase de conhecimento da ação de cobrança. Exaurido o prazo ou manifestando-se a parte, remetam-se os autos ao Ministério Público (CPC, art. 178, II). Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator